Tribunal: TJMT
Processo: 1010390-23.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010390-23.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ROMILSON DE CAMPOS MARIANO
RECORRIDO: IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ERRO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS DA PARTE AUTORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Autor ingressou com a presente ação aduzindo que em 02/2021 a Reclamada Ideale Imóveis teria lhe ofertado imóvel cujas chaves seriam entregues após o pagamento de entrada no valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) e mais 20 parcelas de R$ 636,35 (seiscentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos). Afirma que assinou o contrato sem ler e que foi induzido a erro, pois na realidade só teria possibilidade de estar na posse do imóvel após a aprovação do saldo remanescente junto à instituição financeira. Deste modo, pugna pela decretação de nulidade do instrumento particular de promessa de compra e venda com restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial fundamentando que “inexiste qualquer prova que corrobore suas alegações no sentido de que foi submetido à constrangimento ao ponto de celebrar o referido instrumento contratual sem manifestação verdadeira de vontade, mediante vício de consentimento, conquanto, não se desincumbindo de seu ônus mínimo probatório previsto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, não há que se falar em vício de consentimento capaz de ensejar nulidade contratual.”
3. Sabido que o erro, como vício do consentimento, se configura quando o agente, por uma falsa percepção dos fatos, é conduzido a uma declaração de vontade desconforme com o que deveria ser, se tivesse conhecimento dos seus verdadeiros pressupostos fáticos.
4. In casu, verifico que não há provas hábeis a comprovar os fatos alegados pela parte Autora. Aliás, analisando os autos, verifico que as condições de aquisição do imóvel restaram nitidamente explicitas no contrato, que dependia da celebração de financiamento do saldo devedor para entrega das chaves, conforme Cláusula 5.1 do contrato (ID. 219556311).
5. Nesse sentido, cabe ao consumidor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 6o e artigo 373, inciso I, ambos do CPC.
6. Importante pontuar que, havendo ou não a inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do artigo 6o do CDC, que visa à facilitação da defesa dos direitos do consumidor em razão de sua hipossuficiência técnica, deve haver um mínimo de suporte probatório em suas alegações.
7. E na hipótese vertente, não comprovando os fatos constitutivos do seu direito, a manutenção da improcedência é a medida que se impõe.
8. No mesmo sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO CONCERNENTE EM ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE EMBASA A EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE NA ÉPOCA DA REALIZAÇÃO DO ATO JURÍDICO – INCAPACIDADE PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL NÃO COMPROVADA QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO ATO QUESTIONADO – LITIGANCIA DE MÁ FÉ – NÃO ACOLHIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (N.U 1008804-36.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)”
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010390-23.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROMILSON DE CAMPOS MARIANO - CPF: 036.600.501-48 (RECORRENTE), ROSIMERE DE LIMA FONSECA - CPF: 859.219.714-72 (ADVOGADO), FERNANDA GUIA MONTEIRO - CPF: 705.666.401-63 (ADVOGADO), IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 15.270.056/0001-33 (RECORRIDO), EDERSON DE OLIVEIRA - CPF: 012.898.171-70 (RECORRIDO), G. S. DE SIQUEIRA - CONSTRUCOES - CNPJ: 15.388.392/0001-85 (RECORRIDO), GUSTAVO SAMPAIO DE SIQUEIRA - CPF: 844.083.321-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024